Tribunal: TJDFT
Processo: 0730711-53.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. Juizado especial da fazenda pública. Direito administrativo. Servidora aposentada. Isenção tributária. Doença Grave. Restituição. Imposto de renda. Contribuição previdenciária. Prescrição. Preliminar acolhida. Termo inicial. Comprovação da enfermidade. Compensação. Apresentação do Imposto Renda. Ausência de interesse. Preliminar acolhida de ofício. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedente o pedido inicial para: i) declarar a inexistência de relação jurídica tributária referente ao imposto de renda e contribuição previdenciária - neste caso, até o valor que não supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo RGPS - incidentes sobre os proventos da parte autora; ii) condenar o Distrito Federal, a pagar a quantia de R$ 13.536,87 (treze mil quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos), referente aos valores descontados a título de imposto no período compreendido entre 02/2020 e 02/2025, sem prejuízo das parcelas vencidas durante o trâmite do feito e ressalvado o valor já restituído por meio de declaração anual de imposto de renda; iii) condenar o Distrito Federal, a restituir a quantia de R$ 21.315,73 (vinte e um mil trezentos e quinze reais e setenta e três centavos), referente aos valores descontados a título de contribuição previdenciária no período compreendido entre 02/2020 e 02/2025, sem prejuízo das parcelas vencidas durante o trâmite do feito. Sobre a atualização do débito, determinou que devem incidir os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, atualizando pela SELIC, considerando tratar-se de verba tributária.
2. Em suas razões recursais (ID 74269050), a parte ré, ora recorrente, alega que devem ser considerados prescritos os valores anteriores a abril de 2020, considerando que a ação foi ajuizada em 01/04/2025. Afirma que a isenção tributária deve incidir a partir de 27/09/2023, quando foi diagnosticada a enfermidade da autora por meio de relatório médico. Defende que, ainda que se admita que existem valores devidos, a recorrida deverá juntar aos autos as cópias das restituições devidas e pagas pela Secretaria da Receita Federal, a fim de se evitar pagamento em duplicidade. Requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja limitado o marco inicial conforme a fundamentação e sucessivamente, que se determine à Autora que junte aos autos as cópias das restituições devidas e pagas pela Secretaria da Receita Federal nos anos que entende devidos a fim de se evitar pagamento em duplicidade.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo em razão da isenção legal.
4. Contrarrazões no ID 74269053.
II. Questão em discussão
5. Há três questões em discussão consistentes em saber se: a) há prescrição de parte dos valores cobrados pela autora; b) se o termo inicial de incidência da restituição foi determinado de forma correta na sentença recorrida e c) se deve ser reconhecida a obrigação da recorrida de apresentar as cópias das restituições devidas e pagas pela Secretaria da Receita Federal.
III. Razões de decidir
6. De início, ressalto a falta de interesse recursal do recorrente com relação ao pedido de determinação de que a autora junte aos autos as cópias das restituições devidas e pagas pela Secretaria da Receita Federal nos anos que entende devidos a fim de se evitar pagamento em duplicidade. Isso pois a referida obrigação já consta na sentença recorrida, haja vista que o d. Juízo sentenciante expressamente determinou que, da condenação de pagamento referente aos valores descontados a título de imposto, deveria ser ressalvado o valor já restituído por meio de declaração anual de imposto de renda. Nesse contexto, a obrigação de apresentação das declarações anuais de imposto de renda já se encontra prevista na sentença recorrida, inexistindo interesse do recorrente quanto ao ponto. Preliminar de ausência de interesse de agir acolhida de ofício.
7. Com relação à alegada prescrição de parte dos valores cobrados, verifica-se que assiste razão ao recorrente, pois, considerando que ação foi ajuizada em 01/04/2025 e devendo ser observada a prescrição quinquenal (Decreto 20.910/32), devem ser considerados prescritos os valores anteriores a 04/2020. Preliminar acolhida.
8. Não obstante, destaca-se que a isenção tributária deve incidir desde a data do diagnóstico da enfermidade. Nesse sentido: “(...) 3. O termo inicial da isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou pensão de pessoas com doenças graves, para efeito de restituição dos valores recolhidos indevidamente, a título desse tributo, deve ser a data em que comprovada a doença grave, ou seja, a data do diagnóstico médico. (...)” Acórdão 2019439, 0704169-60.2023.8.07.0018, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025.
9. No caso dos autos, em que pese o d. Juízo sentenciante ter determinado a restituição desde 02/2020, verifica-se que somente consta nos autos diagnóstico da doença a partir de setembro de 2023, por meio do relatório médico de ID 74269020, pág. 2. Corrobora a referida conclusão o laudo médico pericial que constatou que a doença é congênita (existente desde o nascimento), mas que o agravamento da moléstia gerando incapacidade seria comprovado pelo relatório médico de 27/09/2023. Essa foi a data apontada pelo perito médico para a qual a autora apresentava cumulativamente a aposentadoria e a moléstia grave prevista em lei (ID 74269017, págs. 8/9).
10. Desse modo, a sentença deve ser reformada parcialmente para que a restituição do imposto de renda e da contribuição previdenciária se dê a partir de 27/09/2023.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso inominado parcialmente conhecido. Preliminares acolhidas. Na parte conhecida, recurso provido para reformar parcialmente a sentença tão somente para determinar que a restituição do imposto de renda e da contribuição previdenciária se dê a partir de 27/09/2023. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________

Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 2019439, 0704169-60.2023.8.07.0018, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025.